Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720626-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0702286-11.2023.8.07.0008, movida em desfavor de Alessandra Ormand da Silva, que indeferiu o pedido de renovação das diligências para localização de bens da parte executada, por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. A decisão agravada (ID 72140979) assentou que não houve comprovação de alteração da situação econômico-financeira da parte executada e que, conforme jurisprudência consolidada, não há previsão legal para a reiteração das pesquisas eletrônicas sem a demonstração de mudança nesse cenário, e sem a ocorrência de lapso temporal razoável. Assim, indeferiu o pleito e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 06/08/2028. Inconformado, o agravante sustenta que a execução busca a efetividade da tutela jurisdicional e que a ausência de êxito nas diligências anteriores, somada ao decurso de tempo relevante desde a última tentativa de localização de bens – ocorrida em novembro de 2023 – justificaria plenamente a renovação das pesquisas pleiteadas (ID 72140977). Afirma que é legítima a pretensão de realizar nova tentativa por meio dos instrumentos eletrônicos disponíveis, notadamente diante da possibilidade de alteração do patrimônio do devedor com o passar do tempo. Sustenta ainda que o indeferimento compromete o direito à satisfação do crédito, expondo o processo ao risco de prescrição intercorrente, e que, portanto, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal antecipada. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, impedindo o arquivamento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a renovação das diligências de localização de bens da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada. No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que o agravante é credor de quantia certa reconhecida em título executivo extrajudicial regularmente constituído e que se valeu dos meios judiciais disponíveis para localização de bens penhoráveis da parte executada. A jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores tem reconhecido, com base nos princípios da cooperação e da efetividade processual, a legitimidade da renovação de diligências eletrônicas após lapso temporal razoável, mesmo que ausente prova concreta de alteração da situação econômica do devedor. No presente caso, a última pesquisa eletrônica de bens foi realizada em novembro de 2023, ou seja, há mais de seis meses da data da decisão agravada, proferida em maio de 2025. Tal intervalo temporal, em consonância com precedentes recentes deste Egrégio Tribunal, é suficiente para autorizar a renovação das diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sobretudo diante da natureza dinâmica das relações patrimoniais e da ausência de colaboração da parte executada no sentido de apresentar bens à penhora. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS E BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO RAZOÁVEL DE PRAZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas de ativos e bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em execução ajuizada em 2010, apesar do decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa via SISBAJUD (agosto de 2023) e mais de quatro anos para o RENAJUD (setembro de 2020). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade reiterada – “teimosinha”) e RENAJUD, com fundamento: (i) no princípio da cooperação (CPC, art. 6o); (ii) no interesse do credor (CPC, art. 797); (iii) na ausência de limitação legal quanto à frequência das consultas; (iv) na razoabilidade do tempo decorrido desde a última tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência de vedação legal à reiteração de consultas aos sistemas informatizados autoriza o deferimento da medida, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da efetividade processual. 4. Decurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa nos sistemas e a ausência de outros meios eficazes para localização de bens justificam a renovação das buscas. 5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite ordens reiteradas automáticas de bloqueio, está em consonância com a finalidade da execução, voltada à satisfação do crédito. 6. Precedentes desta Corte reconhecem como legítima a reiteração de diligências após prazo razoável ou diante de indícios de alteração patrimonial do devedor. 7. A eventual realização de novas buscas não suspende ou impede o curso do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a renovação de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa ou indícios de alteração na situação econômica do executado. 2. A funcionalidade reiterada do SISBAJUD (“teimosinha”) se mostra adequada para conferir maior efetividade à execução e não encontra vedação legal, devendo ser utilizada com base nos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da tutela jurisdicional. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, c, 854 e 921. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000; 1981681, 0742385-13.2024.8.07.0000; 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000; 1835719, 0727016-20.2017.8.07.0001. (Acórdão 1998553, 0707998-35.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Ademais, o art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais e o art. 139, IV, autoriza o juiz a determinar medidas indutivas e coercitivas aptas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Com efeito, é dever do Estado-Juiz promover a prestação jurisdicional em prazo razoável, cuja garantia foi elevada à categoria constitucional, o que impõe a adoção de providências eficazes, como as diligências pleiteadas, para evitar o perecimento do direito. Quanto ao perigo de dano, ele se manifesta concretamente no risco de arquivamento do feito executivo sem que o crédito seja satisfeito, com possível reconhecimento futuro da prescrição intercorrente. A permanência do processo no arquivo provisório até 2028 comprometeria a efetividade da execução e poderia inviabilizar, na prática, a satisfação do crédito, frustrando o direito do credor e esvaziando a função jurisdicional. Desse modo, estando demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada – a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação –, defiro o pedido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar, desde já, a realização de novas diligências nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, para localização de bens da parte executada. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator